Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707218-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR SPINDOLA ITACARAMBY RECORRIDO: JOSÉ HUMBERTO ALVES DE AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento. 2. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 3. Conforme previsto no enunciado de Súmula no 375 do STJ, para o reconhecimento da fraude à execução faz-se necessário o registro da penhora na matrícula do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. Desse modo, a alegação de má-fé deve vir instruída com elementos probatórios, uma vez que não é presumível. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 792, inciso IV, do CPC, defendendo que a operação realizada, ainda que antes da citação válida, se deu após a distribuição da ação de cobrança e ocorreu entre pai e filho com o intuito de fraudar a execução, reduzindo a devedora à insolvência e impossibilitando a satisfação do crédito da exequente. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração da condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID 63642514). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 792, inciso IV, do CPC, porquanto o entendimento do órgão julgador, acerca dos requisitos para o reconhecimento de fraude à execução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula n. 375 do STJ). Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.065.414/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Nesse sentido, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “10. Apesar de sustentar que o adquirente é o filho do agravado, cuja transferência de propriedade teria ocorrido por meio de simulação, depreende-se da documentação apresentada na origem que o pedido de regularização fundiária foi apresentado em 2013, ou seja, antes da citação (ID no 170125044). (...) 12. O agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, o que afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e mitiga a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 13. Os elementos documentais que fundamentam o pedido de reconhecimento de fraude à execução são frágeis, pois não basta afirmar que o devedor tinha ciência inequívoca do débito, bem como da possibilidade de ser demandado processualmente, uma vez que ao credor também era possível adotar medidas com o intuito de evitar a alegada dilapidação patrimonial à época.” (ID 59499005) Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de majoração da condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015